Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-62.2022.8.11.0030
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000988-62.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEISYANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.123.511-30 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000988-62.2022.8.11.0030

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1000988-62.2022.8.11.0030

Embargante:

Gleisyane Oliveira Silva

Embargado:
Estado de Mato Grosso
-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS
-
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1000988-62.2022.8.11.0030

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1000988-62.2022.8.11.0030

Embargante:

Gleisyane Oliveira Silva

Embargado:
Estado de Mato Grosso
-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Nulidade de Ato Administrativo.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id
193626230
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando a suspensão
da eficácia do ato administrativo que tornou a recorrida “NÃO RECOMENDADA”, para o cargo de Aluno-A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e,
determinou
que o recorrente promova a alteração do ato, tornando a recorrida como RECOMENDADA.

Acórdão (Id.

203885676
):
por unanimidade
negou provimento ao recurso e manteve a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.

205537676

): requer o acolhimento do recurso para fins de arbitrar a verba sucumbencial por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000988-62.2022.8.11.0030

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1000988-62.2022.8.11.0030

Embargante:

Gleisyane Oliveira Silva

Embargado:
Estado de Mato Grosso
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024